Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-04.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. GRAVIDEZ. LAUDO PERICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há confissão espontânea a ser reconhecida quando o réu permanece em silêncio em todas as oportunidades em que interrogado.
2. Havendo laudo pericial que comprova a existência de conjunção carnal compatível com os fatos apurados e a gravidez dela decorrente, aplica-se a causa especial de aumento de pena prevista no art. 234-A, III, do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.